Tribunal: CARF
Processo: 19515.722130/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722130/2011-96
ACÓRDÃO
2301-011.582 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROBERTO GIANCOLI FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não constitui requisito de
validade do lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimento de auditoria fiscal.
SÚMULA CARF No 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.582 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722130/2011-96
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reportar o quanto ocorrido até o presente o momento nestes autos, adoto
o relatório do Acórdão recorrido, a fim de compor este tópico, conforme transcrição abaixo:
“Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 451 a 454) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente
a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 288.085,38, além de multa de
ofício proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios,
relativamente ao ano-calendário de 2007.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 443 a
446), e pelo que se depreende do Auto de Infração, o lançamento do imposto
cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da omissão de
ganhos líquidos com operações de renda variável, em conformidade com os
seguintes demonstrativos:
(...)
Cientificado do lançamento, o contribuinte, irresignado, juntou os documentos
colacionados às fls. 482 a 527 do processo e apresentou a impugnação de fls. 457
e 481, onde, em síntese:
Argui a nulidade do Auto de Infração combatido por descumprimento do disposto
nos artigos 11 a 15 da Portaria RFB n.o 11.371, de 2007, ao argumento de que o
procedimento fiscal excedeu ao prazo máximo de validade do mandado de
procedimento fiscal(MPF);
Aduz que o feito também se encontra eivado do vício de cerceamento de defesa,
ao argumento de que o Fisco o havia intimado “a comprovar, com documentação
hábil, idônea e coincidente em valores e datas, a origem dos recursos
depositados/creditados em suas contas, sendo igualmente alertado que a não
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.582 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722130/2011-96
3
comprovação das origens dos respectivos créditos ensejariam o lançamento do
tributo, a titulo de omissão dos rendimentos, com base no art. 42 da Lei n°
9.430/96”, ocasião em que foi indeferido o pedido de prorrogação do prazo para
atender à referida intimação, por conta, a seu ver, da prescrição do procedimento
fiscal;
Na sequência, em longo arrazoado, encaminha uma série de alegações referentes
a depósitos bancários com origem não identificada;
Contesta a aplicação da multa lançada de ofício proporcionalmente a 75% do
valor do imposto de renda exigido, ao argumento de que referida penalidade
carece de amparo legal e é confiscatória, sobretudo quando aplicados juros sobre
o valor da multa, malferindo os princípios constitucionais da capacidade
contributiva, proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao confisco;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) a realização de diligência com o fim de se apurar o quantum debeatur e sanar o
ato ignorado pela autoridade fiscal, quanto ao prazo não renovado e a devida
falta de ciência do sujeito passivo;
b) o cancelamento da exigência fiscal hostilizada ou a redução da multa de 75%
para 25%, tendo em vista a falta de dolo ou ilicitude por parte do recorrente e
considerando o cerceamento de defesa quando da denegação da prorrogação do
prazo para atendimento a intimação fiscal”.
Em 03 de setembro de 2015, a 6a Turma da DRJ/FNS, por intermédio do Acórdão no
07-37.705, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, nos termos do relatório e voto do relator. É o que se depreende da Ementa
abaixo transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não constitui requisito de validade do
lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimento de auditoria fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL A
no-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.582 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722130/2011-96
4
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs, tempestivamente, seu Recurso Voluntário, sem qualquer
inovação recursal.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde deste julgamento.
É de se notar, primeiramente, que as razões expostas no Recurso Voluntário são,
literalmente, idênticas ao instrumento impugnatório julgado pela DRJ. Considerando, então, tal
dado, adoto como fundamento de decidir os fundamentos expostos pelo Acórdão recorrido, nos
termos do artigo 114, §2o, I, do novel RICARF, conforme veremos abaixo:
No caso dos autos, de plano, considero que não merece ser acolhida a alegação da
defesa segundo a qual o Auto de Infração combatido seria nulo, ao argumento de que o
procedimento fiscal teria excedido ao prazo máximo de validade do mandado de procedimento
fiscal (MPF).
No ponto, aliás, as disposições contidas nos artigos 11 e 12 da Portaria RFB n.o
11.371, de 2007, determinam, cristalinamente, o seguinte:
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada
ato, o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de
trinta dias, para procedimentos de diligência.
É dizer, ainda que o MPF tenha de ser emitido observando-se, inicialmente, o prazo
máximo de validade de cento e vinte dias, fato é que, referido prazo pode ser prorrogado, tantas
vezes quantas necessárias, observado, em cada ato de prorrogação, o prazo máximo de sessenta
dias de validade.
No caso vertente, o procedimento fiscal foi corretamente amparado por meio do
MPF n.o 08.1.190.00-2010-01548-4, sendo disponibilizado ao contribuinte acesso às informações
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.582 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722130/2011-96
5
relativas ao procedimento fiscal no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, por meio do
código 62875277, estampado no Termo de Início e Intimação Fiscal, cuja cópia encontra-se
colacionada às fls. 4 e 5 do processo.
Assinale-se que, em face da edição da Portaria SRF n.o 3.007, de 26 de novembro de
2001, a prorrogação do prazo do procedimento fiscal passou a ser feita por intermédio de registro
eletrônico pela respectiva autoridade outorgante, cuja informação fica disponível na Internet. O
código de consulta ao procedimento fiscal, disponibilizado ao contribuinte permanece o mesmo,
sendo que a ampliação do prazo é efetuada via registro eletrônico, dispensada a assinatura do
chefe do órgão expedidor.
Ou seja, quando do início da ação fiscal, o contribuinte é formalmente cientificado
do procedimento instaurado, com menção ao Mandado de Procedimento Fiscal -MPF, recebendo
o código para verificação na internet.
Nesse mesmo sentido, aliás, o art. 18 da Portaria SRF n.o 11.371, de 2007,
estabelece ipsis verbis:
Art. 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para
consulta na Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art.
4o, parágrafo único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal
correspondente.
Logo, tendo sido disponibilizado ao contribuinte o devido acompanhamento da
ação fiscal, os argumentos apresentados de molde a questionar a formalidade do procedimento
efetuado não podem ser acolhidos, eis que o feito foi lavrado em novembro de 2011 e, segundo
consta da cópia do respectivo MPF, à fl. 2, referido mandado foi sucessiva e regularmente
prorrogado até 20/04/2012.
Ademais disso, cabe esclarecer que o aludido MPF constitui mero instrumento de
controle da Administração Tributária, criado por portaria do Secretário da Receita Federal do
Brasil, com a simples finalidade de disciplinar a execução dos procedimentos fiscais, dotando de
maior transparência e segurança a relação fisco-contribuinte.
Eventuais inobservâncias das normas que regem a emissão de tais mandados, ainda
que possam configurar infrações disciplinares, não geram nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal, nem restringem a competência funcional do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, prevista em lei, para a realização do lançamento.
Assim, tendo o Auditor-Fiscal competência outorgada por lei para fiscalizar e
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, fato é que eventuais omissões ou
incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal e, bem assim, questões relacionadas à
prorrogação desses mandados, não são causa de nulidade do Auto de Infração.
Esse é o reflexo do enunciado sumular de número 171 do CARF:
“Súmula CARF no 171
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.582 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722130/2011-96
6
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Quanto à aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do imposto de
renda exigido, melhor sorte não cabe às alegações da defesa segundo as quais referida penalidade
careceria de amparo legal e seria confiscatória, malferindo os princípios constitucionais da
capacidade contributiva, proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao confisco.
É que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), que estabelece verbis:
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No caso concreto, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os
atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da
Lei n° 11.488, de 2007, e que determina ipsis verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto às alegações de que a multa de ofício aplicada em razão da falta de
recolhimento do imposto esbarraria na proibição do confisco e afrontaria os princípios da
capacidade contributiva, proporcionalidade e da razoabilidade, convém esclarecer que a
contestação da constitucionalidade de normas legais legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico, sob o prisma de ferimento a princípios constitucionais e a normas inseridas em leis
complementares à Constituição, acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas que determinam a constituição do
presente crédito tributário deve ser submetida ao crivo daquele Poder.
Nesse diapasão, laborou o legislador federal que, ao converter a Medida Provisória
n.o 449, de 2008, na Lei n.o 11.941, de 2009, incluiu o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972,
para estabelecer o seguinte:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.582 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722130/2011-96
7
As hipóteses que excepcionam esta regra encontram-se elencadas no § 6o do
mesmo artigo, e determinam in verbis:

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Todavia, a multa lançada de ofício encontra fulcro nas disposições contidas no art.
44, inciso I, da lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n.o 351,
de 2007, e pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 2007, disposições essas cuja eficácia normativa não foi
objeto dos atos a que se refere o § 6o do supracitado art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por este motivo, deixo de apreciar, nesta parte, as contrarrazões apresentadas pelo
Recorrente.
Da mesma forma, quanto à reclamação em tese encaminhada pela defesa, no
sentido de afastar eventual aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, é bem de ver que a
apreciação de tal questionamento não cabe a este colegiado, tendo em conta, não só o
balizamento necessariamente objetivo que deve presidir e delimitar qualquer discussão na
presente espécie de processo administrativo, mas também por referir-se à hipótese de pagamento
na fase de cobrança (não-impugnação) da exigência fiscal e, portanto, de inexistência de litígio,
caso em que devem ser observados os limites da competência estabelecida pelo inciso I do art.
233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria
MF n.o 203, de 2012, e que dispõe in litteris:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades”
É o que dispõe, inclusive, a Súmula CARF no 108:
“Súmula CARF no 108
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.582 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722130/2011-96
8
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Assinale-se, ademais disso, que o presente feito tem fulcro na apuração de ganhos
líquidos obtidos pelo Recorrente no mercado de ações e, portanto, não veicula a exigência de
imposto de renda com base em não comprovação da origem de depósitos bancários, em razão de
que as contrarrazões encaminhadas pelo Recorrente, relativamente ao aventado procedimento
fiscal e, bem assim, diligências, intimações e prorrogações de prazo, voltadas à comprovação da
origem de depósitos bancários, não devem ser apreciadas, por não guardarem qualquer conexão
com o objeto dos autos.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, com exclusão das
matérias afetas à Súmula CARF no 2, a fim de afastar as preliminares exaradas e, ao cabo, negar-
lhe provimento.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 581
DF CARF MF
Original